Tribunal: STM
Processo: 7000187-90.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. VIOLAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL OU CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. MÁCULAS AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MILITAR REINTEGRADO CONSERVA AS PRERROGATIVAS PRÓPRIAS DO ESTAMENTO MILITAR. DEVER DE OBEDIÊNCIA AO COMANDO DA UNIDADE. MANUTENÇÃO PARCIAL DO ACORDÃO RECORRIDO. CONCESSÃO DE SURSIS. POLÍTICA CRIMINAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Embargos Infringentes que cingem-se estritamente à tese vencida que conhecia e negava provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
2. Embargante se recusou a obedecer a ordem de superior hierárquico para comparecer ao quartel, semanalmente, a fim de dar continuidade a seu tratamento médico e agilizar procedimentos para seu retorno ao serviço.
3. O Embargante criou enorme resistência para prosseguir em seu tratamento médico, sendo que, em tese, deveria ser o maior interessado em dar continuidade na recuperação de sua saúde, dificultando, assim, o cumprimento da determinação judicial que o beneficiara.
4. O fato de o Embargante ter sido reintegrado às fileiras do Exército Brasileiro por força de ordem judicial para tratamento médico não lhe exime de responsabilidade de sujeitar-se às leis, regulamentos, normas e às ordens de superiores hierárquicos. O documento judicial não é um salvo-conduto para opor-se à autoridade militar, pois não tem essa finalidade, pelo contrário, este corrobora a hierarquia e a disciplina, fundamentos caros e indispensáveis para o transcorrer das atividades castrenses. Além disso, a instituição militar garantiu-lhe vencimentos, alimentação e demais vantagens a que fazia jus durante todo o tempo em que permaneceu reintegrado.
5. Os delitos de desobediência e de recusa de obediência têm como norma proibitiva a conduta de desobedecer a ordem de autoridade militar. Tratando-se de ordem que verse sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, a lei apena o autor do fato com maior rigor.
6. Na recusa de obediência afronta-se a autoridade e a disciplina militares, diferentemente do que ocorre com a desobediência, na qual o bem jurídico protegido é a Administração Militar.
7. A despeito de o Código Castrense vedar a concessão da suspensão condicional da pena nesse tipo de crime, torna-se imprescindível rever o Acórdão hostilizado para conceder ao recorrente, excepcionalmente, o sursis, por razões de política criminal, por conta de o embargante ter sido licenciado das Forças Armadas durante o transcorrer do processo penal e ter adquirido o status de civil, conforme prevê a jurisprudência deste Tribunal.
8. Comprovado, nos autos, que a ordem versava sobre assunto de serviço, haja vista que a confirmação da higidez do Embargante implicaria no seu retorno imediato às atividades na caserna, caracterizando, assim, o delito de recusa de obediência. Acolhimento parcial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000187-
90.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
ADVOGADO(A): ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL
AOS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, TÃO-SOMENTE
CONCEDER O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NA
FORMA DO ART. 84 DO CPM, MEDIANTE AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO
ART. 626 DO CPPM, EXCETO A ALÍNEA "A", E COM A OBRIGATORIEDADE DE
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO,
DESIGNANDO O COMPETENTE JUÍZO "A QUO", NA FORMA DO ART. 611 DO
MESMO CÓDIGO, PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA,
EM FAVOR DO EX-SD EX ELIANO PAULINO SILVA, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA PROFERIDO NOS AUTOS
DA APELAÇÃO Nº 7000725-42.2021.7.00.0000, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
E MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO JUÍZO "A QUO", QUE
ABSOLVEU O ORA EMBARGANTE DO CRIME CAPITULADO NO ART. 163 DO
CPM, COM APORTE NO ART. 439, ALÍNEA "B" DO CPPM (POR NÃO
CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000187-90.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
ADVOGADO(A): ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
PROCESSUAL
OU
CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. MÁCULAS AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIOANLIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. MILITAR REINTEGRADO CONSERVA AS
PRERROGATIVAS PRÓPRIAS DO ESTAMENTO MILITAR.
DEVER DE OBEDIÊNCIA AO COMANDO DA UNIDADE.
MANUTENÇÃO PARCIAL DO ACORDÃO RECORRIDO.
CONCESSÃO
DE
SURSIS.
POLITICA
CRIMINAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Embargos Infringentes que cingem-se estritamente à tese vencida
que conhecia e negava provimento ao apelo do Ministério Público
Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida.
2. Embargante se recusou a obedecer a ordem de superior hierárquico
para comparecer ao quartel, semanalmente, a fim de dar continuidade a
seu tratamento médico e agilizar procedimentos para seu retorno ao
serviço.
3. O Embargante criou enorme resistência para prosseguir em seu
tratamento médico, sendo que, em tese, deveria ser o maior interessado
em dar continuidade na recuperação de sua saúde, dificultando, assim,
o cumprimento da determinação judicial que o beneficiara.
4. O fato de o Embargante ter sido reintegrado às fileiras do Exército
Brasileiro por força de ordem judicial para tratamento médico não lhe
exime de responsabilidade de sujeitar-se às leis, regulamentos, normas
e às ordens de superiores hierárquicos. O documento judicial não é um
salvo-conduto para opor-se à autoridade militar, pois não tem essa
finalidade, pelo contrário, este corrobora a hierarquia e a disciplina,
fundamentos caros e indispensáveis para o transcorrer das atividades
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

castrenses. Além disso, a instituição militar garantiu-lhe vencimentos,
alimentação e demais vantagens a que fazia jus durante todo o tempo
em que permaneceu reintegrado.
5. Os delitos de desobediência e de recusa de obediência têm como
norma proibitiva a conduta de desobedecer a ordem de autoridade
militar. Tratando-se de ordem que verse sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução, a lei apena o autor do fato com maior rigor.
6. Na recusa de obediência afronta-se a autoridade e a disciplina
militares, diferentemente do que ocorre com a desobediência, na qual o
bem jurídico protegido é a Administração Militar.
7. A despeito de o Código Castrense vedar a concessão da suspensão
condicional da pena nesse tipo de crime, torna-se imprescindível rever
o Acórdão hostilizado para conceder ao recorrente, excepcionalmente,
o sursis, por razões de política criminal, por conta de o embargante ter
sido licenciado das Forças Armadas durante o transcorrer do processo
penal e ter adquirido o status de civil, conforme prevê a jurisprudência
deste Tribunal.
8. Comprovado, nos autos, que a ordem versava sobre assunto de
serviço, haja vista que a confirmação da higidez do Embargante
implicaria no seu retorno imediato às atividades na caserna,
caracterizando, assim, o delito de recusa de obediência. Acolhimento
parcial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher parcialmente os presentes
Embargos Infringentes, para, mantendo a condenação nos termos do Acórdão
embargado, tão somente conceder o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois)
anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do
CPPM, exceto da alínea "a", e com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designando o competente Juízo "a quo", na forma do
art. 611 do mesmo Código, para presidir a audiência admonitória.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado opostos
pelo embargante ex-Sd ELIANO PAULINO SILVA (em causa própria), contra o
Acórdão
desta
Corte,
proferido
nos
autos
da Apelação
n°
7000725-
42.2021.7.00.0000 que, por maioria de votos, decidiu dar parcial provimento ao
recurso do Órgão ministerial para, reformando a sentença absolutória a quo,
condenar o ex-Sd Ex ELIANO PAULINO SILVA à pena de 1 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. 163 do CPM c/c o art. 71 do
CP comum; sem o benefício do “sursis”, por expressa vedação legal; com direito de
recorrer em liberdade e fixar o regime prisional aberto para o cumprimento da
sanção.
O Acórdão restou assim ementado (evento 34):
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA.
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
APELO
MINISTERIAL. SUCUMBÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO LEGÍTIMO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
COMPARECIMENTO
AO
QUARTEL.
CONVOCAÇÕES.
ARCABOUÇO
NORMATIVO.
INOBSERVÂNCIA.
PROCEDIMENTOS REBELDES. REITERAÇÃO DELITIVA. MATERIALIDADE
DO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO AGENTE. CONTINUIDADE. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. A persecução penal, guiada pelo magistério punitivo do Parquet, condensa a
pretensão acusatória. Em regra, este mister apenas estará exaurido com o
acatamento da imputação, convertida na condenação penal, em patamar ajustado
às circunstâncias fáticas e à situação do agente. Prévio a este epílogo, a satisfação
do Órgão Ministerial estará pendente. Nessa operação, a comparação da Sentença
com a pretensão punitiva torna-se preponderante para aferir eventual sucumbência
institucional, fomentadora do reexame da demanda, em sede recursal. Preliminar de
não conhecimento do Apelo do MPM. Rejeição. Decisão unânime.
2. O militar reintegrado às Forças Armadas na condição de adido, ainda que por
força de determinação judicial, conserva as prerrogativas de outrora, próprias do
estamento. No entanto, apesar da sua especial condição, deve cumprir, na mesma
intensidade do que os demais integrantes, todas as determinações legais, à luz dos
basilares Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Inclusive, sob este critério
vinculativo/cogente impõe-se o cumprimento de eventuais medidas de controle
administrativo, as quais visam à otimização dos bens públicos.
3. Na subsunção ao crime tipificado no art. 163 do CPM, o agente, em conduta
marcada por rebeldia e por acinte, contrapõe-se à ordem legítima emanada de
superior hierárquico, respaldada em ditames normativos. Nesse contexto criminoso,
a atitude de desapreço revela temerária indisciplina, perfazendo severo desalinho
com os padrões éticos e morais forjados na tropa.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. No cotidiano das Forças Armadas, o Comandante tem o dever de controlar os
seus efetivos, sob o risco de cometer o delito tipificado no art. 198 do CPM -
Omissão de eficiência da sua OM. Assim, a manutenção da higidez dos recursos
humanos torna-se crucial, o que engloba fiscalizar o ritmo e o interesse relativos à
recuperação de militares com problemas de saúde. Essas providências, também,
facilitam a consecução de sua missão constitucional. A desobediência a essas
medidas de probidade administrativa, em regra, caracteriza crime.
5. O militar jamais terá, sem justo motivo, o direito absoluto de recusar obediência
à convocação legal de seu Comandante. Do contrário, o caro requisito da
conveniência e da oportunidade do ato administrativo, o qual confere liberdade de
decisão para o Comando operacional defender, da melhor forma, a sociedade,
tornar-se-ia letra morta na CF/1988.
6. A reiteração criminosa contextualizada nas repetidas recusas de comparecimento
à OM autoriza a incidência dos cânones penais alusivos à continuidade delitiva.
Precedentes.
7. Comprovação da materialidade delitiva. Caracterização do ilícito capitulado no
art. 163 do CPM. Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença
absolutória. Decisão majoritária.”.
O Acórdão foi publicado em 19 de dezembro de 2022 (evento 34),
intimando-se o Apelado Eliano Paulino Silva e o Ministério Público Militar em
17/02/2023 (eventos 45 e 46).
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 23 de
dezembro de 2022 (evento 36). Nas razões recursais, o ora embargante, no intuito de
fazer prevalecer o voto divergente, ainda ressalta o seguinte:
“Em que pese o r. acórdão do e. STM, ousamos dele discordar, devendo prevalecer o
entendimento divergente, consoante voto do eminente Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, acompanhado (sic) pela (sic) Ministra LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOMPANHAVA, CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
acompanhado pela Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVA, para
manter a Sentença a quo, absolutória o ex-militar ELIANO PAULINO SILVA do
crime capitulado no art. 163 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do
CPPM.”.
O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (evento 38) conhecia e
negava provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
O Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA (evento 41)
acompanhava, parcialmente, o Ministro Relator para condenar o acusado nos termos
do Acórdão, ou seja, pela prática do delito do art. 163 do CPM, à pena de 1 (um)
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, c/c o art. 71 do CP comum, porém
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

divergindo do Acórdão, tão somente para conceder o benefício do "sursis", pelo
prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências
previstas no art. 626 do CPPM, exceto da alínea "a".
Pela Decisão de 20 de abril de 2023, admiti os presentes Embargos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, (evento 10) em parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e
pelo provimento parcial dos Embargos, para, mantendo a condenação nos termos do
Acórdão, reformá-lo apenas na parte que negou o benefício dos “sursis”.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
O embargante pleiteia a prevalência do voto divergente proferido pelo
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no sentido de negar provimento ao Apelo
do Ministério Público Militar para manter na íntegra a Sentença recorrida, que o
absolveu com o fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por atipicidade das
condutas (...)”.
Também menciona, nas razões desses Embargos, que o entendimento
minoritário em questão foi “acompanhado pelo Ministro LOURIVAL CARVALHO
SILVA”, para, igualmente, manter a Sentença absolutória a quo, o que, a toda
evidência, não é verdade, uma vez que esse Magistrado condenava o então
apelante, ora embargante, “como incurso na prática do delito do art. 163 do CPM, à
pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, c/c o art. 71 do CP
comum, porém, ao contrário do entendimento consignado no Acórdão embargado, o
nominado Ministro concedia o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, também,
condenava o embargante e, da mesma forma, aplicava o sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Analisando os autos, vê-se que merece acolhimento parcial os
Embargos Defensivos, nos termos dos votos divergentes – que estão nos eventos 31
e 41 da apelação – lavrados por ambos os Magistrados supra, pelas razões que se
seguem.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, o Acórdão proferido por este Tribunal em sede de
Apelação, que condenou o embargante, deve permanecer inalterado quanto à
pena aplicada, uma vez que, ao contrário do alegado pelo réu, não houve violação
de nenhum direito processual ou constitucional nesse contexto, muito menos,
máculas aos princípios da proporcionalidade ou o da razoabilidade ou, ainda, o da
intervenção mínima, permissa vênia.
Como também, a ordem para o comparecimento semanal do
embargante ao quartel para fins de tratamento do seu joelho, do mesmo modo, não
foi abusiva, primeiro, porque há provas nos autos de que ele tinha outras atividades
laborais fora da caserna, dentre elas, a de advocacia e, segundo, porque é de sabença
geral que o cumprimento de ordens decorre, sobretudo, da imposição de Normas de
princípios intrínsecos do meio militar, como por exemplo o Regulamento Disciplinar
do Exército (RDE) e a Lei nº 6.880/80 (regulamenta o Estatuto dos Militares).
Nunca é demais lembrar, segundo as provas dos autos, que a Justiça
comum concedeu a antecipação de tutela para reintegrar o embargante às fileiras das
Forças Armadas na condição de adido, assegurando-lhe o tratamento de saúde no
seio da caserna, até a emissão de parecer médico definitivo do serviço de saúde do
Exército Brasileiro, bem como, garantindo-lhe vencimentos, alimentação e demais
vantagens a que fazia jus.
Portanto, cumpre esclarecer que, se o embargante foi reintegrado à
Força Terrestre, então ele passa a se sujeitar às Normas e aos Regulamentos
aplicados na caserna, devendo, dessa forma, ser tratado como qualquer outro
militar que esteja na mesma situação dele.
Nessa toada, foi possível apurar, igualmente, que o embargante em
questão, após ter sido reintegrado, de fato, estava dispensado de exercer suas
funções militares de rotina, mas, em momento algum, ele foi liberado de
comparecer à OM para cumprir com as obrigações atinentes à sua recuperação
clínica.
Assim, no instante em que o embargante resolve, por conta própria,
não comparecer ao serviço de saúde da Unidade Militar, designada para viabilizar
seu tratamento médico, passa a descumprir a própria Decisão judicial que lhe
favoreceu, assentada pelo Juiz Federal da 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, o qual, ao conceder a tutela antecipada, garantiu a ele, entre outras coisas,
que a Força Terrestre procedesse em sua reabilitação médica.
Ora, há de se questionar como seria possível o Exército Brasileiro
cumprir a determinação judicial, visando o tratamento de saúde do embargante, se
esse indigitado – que, em tese, é a parte mais interessada em se recuperar, ou, ao
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

menos deveria ser – passou a criar enorme resistência para não comparecer ao
serviço médico da Organização Militar.
Chamado a se manifestar sobre essa questão da enfermidade do
embargante, a Procuradoria-Geral da JMU opinou:
“Além disso, embora (o embargante) afirmasse que seu joelho o impedia de
caminhar, trabalhava encaixotando morangos e outros itens, como também
advogava. Embora (o embargante) tenha negado em Juízo que recebia as
intimações para comparecer semanalmente ao Quartel, admitiu que as recebia no
PIC (Procedimento de Investigação Criminal) que tramitou no MPM, que foi
juntado ao processo, na fase do art. 427 do CPPM (Evento 31 da Ação Penal
Militar). Por isso, mantemos nosso posicionamento quanto ao acerto do Acórdão
condenatório na Apelação.” (Grifos nossos.)
Portanto, claramente foge do razoável o embargante desobedecer a
ordens emanadas pelo Comandante da OM em que foi lotado (16º Batalhão Log.),
após ter sido reintegrado judicialmente às fileiras do Exercito Brasileiro, em 66
(sessenta e seis) oportunidades diferentes, por evidenciar que o acusado não tem
interesse em se recuperar da alegada patologia no joelho ou, no mínimo, que ele
busca retardar a cura de seu problema de saúde.
Até porque, não costuma ser essa a conduta de quem alega estar
sofrendo com determinada doença – que, nesse caso, segundo o embargante, o
limita até de caminhar –, tampouco de quem está buscando o restabelecimento ou a
melhora de seu quadro clínico, com todas as vênias.
Destarte, ao decidir não cumprir com as determinações do superior
hierárquico, o embargante, além de ter ferido princípios, bens e valores próprios
do meio militar, incorreu também em prática criminosa estampada no art. 163 do
CPM, que prevê o seguinte:
“Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução.”.
(Grifos nossos.)
Não é difícil perceber, então, que a conduta do embargante enquadra-
se, com perfeição, em todas as elementares desse tipo penal, disposto no art. 163 do
CPM, já que restou comprovado nos autos que esse acusado, efetivamente, recusou-
se obedecer a ordens que recebeu de seu superior hierárquico – por várias vezes,
de forma injustificável, e sem nenhum motivo aparente –, para comparecer à
OM, no intuito de dar continuidade ao tratamento dele, pois ficou demonstrado que
ele tinha totais condições para se deslocar até o quartel e não se deslocou.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato é que, se tem alguém nesse contexto, ora examinado, que está
“descumprindo determinação” e “violando princípios”, certamente é o embargante –
que se recusa, terminantemente, a dar continuidade ao tratamento de sua
enfermidade –, e não a Administração Militar, que apenas tenta cumprir com a
decisão judicial, no sentido de prover o tratamento e a cura da patologia de seu
joelho, e, ao final, emitir um Parecer definitivo sobre sua situação.
Se é verdade que o ora embargante, ao ser reintegrado às Forças
Armadas, adquiriu direitos e vantagens junto à Força Terrestre, também é certo que
ele – a exemplo de seus colegas de farda – passou a ser detentor de obrigações
funcionais inerentes à caserna, as quais precisam ser observadas, entre elas, cumprir
ordens do Comandante do Batalhão.
Assim, a condenação proferida pelo STM ao embargante, com base
no art. 163 do CPM, por incorrer, de forma reiterada, no crime de recusa de
obediência, mostrou-se acertada, justa, proporcional e necessária, devendo,
portanto, ser mantida, conforme se verifica em trecho da ementa do Acórdão ora
embargado, in verbis:
“2. O militar reintegrado às Forças Armadas na condição de adido, ainda que por
força de determinação judicial, conserva as prerrogativas de outrora, próprias do
estamento. No entanto, apesar da sua especial condição, deve cumprir, na mesma
intensidade do que os demais integrantes, todas as determinações legais, à luz dos
basilares Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Inclusive, sob este critério
vinculativo/cogente impõe-se o cumprimento de eventuais medidas de controle
administrativo, as quais visam à otimização dos bens públicos.
3. Na subsunção ao crime tipificado no art. 163 do CPM, o agente, em conduta
marcada por rebeldia e por acinte, contrapõe-se à ordem legítima emanada de
superior hierárquico, respaldada em ditames normativos. Nesse contexto criminoso,
a atitude de desapreço revela temerária indisciplina, perfazendo severo desalinho
com os padrões éticos e morais forjados na tropa.
4. No cotidiano das Forças Armadas, o Comandante tem o dever de controlar os
seus efetivos, sob o risco de cometer o delito tipificado no art. 198 do CPM -
Omissão de eficiência da sua OM. Assim, a manutenção da higidez dos recursos
humanos torna-se crucial, o que engloba fiscalizar o ritmo e o interesse relativos à
recuperação de militares com problemas de saúde. Essas providências, também,
facilitam a consecução de sua missão constitucional. A desobediência a essas
medidas de probidade administrativa, em regra, caracteriza crime.”. (Grifos
nossos.)
O trecho da ementa acima faz, na verdade, uma síntese dos fatos e
retrata muito bem em que circunstâncias o embargante incorreu no crime previsto no
art. 163 do CPM, motivo pelo qual a condenação exarada por esta Egrégia Corte
deve ser preservada em seus termos.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, embora exista a vedação legal prevista no art. 88, inciso
II, do CPM, entendo que o Acórdão merece ser revisto nesse caso, tão somente
para conceder ao embargante em questão o benefício do sursis – por ele ter sido
licenciado das Forças Armadas durante a marcha processual –, nos termos do
voto divergente consignado pelo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
pelo Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, bem como na forma da
jurisprudência do STF e desta Egrégia Corte, conforme se constata nos precedentes a
seguir, em casos semelhantes, in verbis:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. PERDA DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
(...).
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL ANTE AS
PECULIARIDADES DA JUSTIÇA CASTRENSE DA UNIÃO. CONCESSÃO
POR ESTA CORTE POR QUESTÕES DE POLÍTICA CRIMINAL EM SE
TRATANDO DE RÉU CIVIL CONDENADO À PENA INFERIOR A 2
ANOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO NA FASE DE CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. (...).
I - No processo de Deserção a condição de militar é exigida tão somente no
momento do recebimento da Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não
fazendo qualquer exigência enquanto tramitar a referida ação penal militar.
(...).
III - A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer
crer a Defesa, mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada
para dar prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM.
IV - No delito de deserção dispõe o art. 88, inciso II, alínea a, da Lei Penal Militar,
bem como o art. 617, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal Militar, ante
às suas especificidades, é vedada a concessão do sursis.
V - Apesar do óbice (ou impedimento) legal, esta Corte, por questões de política
criminal, vem concedendo o aludido benefício (sursis) ao Réu que foi condenado
em primeira instância, à pena inferior a 2 (dois) anos, e que venha a perder a
condição de militar.
(...).
VIII - Recurso em Sentido Estrito. Negado provimento. Decisão unânime.
IX - Habeas Corpus de ofício. Decisão unânime.”. (ReSE nº 7000591-
15.2021.7.00.0000 Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
16/11/2021);
............................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. (...). RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
ORDEM
PARA
TROCAR
DE
ESQUADRILHA.
NEGATIVA.
ASSUNTO
RELACIONADO AO SERVIÇO DA CASERNA. DESRESPEITO AO PRECEITO
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INCRIMINADOR. (...). APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO.
CABIMENTO. POLÍTICA CRIMINAL. (...). O descumprimento de ordem
imperativa, pessoal e concreta relativa à matéria de serviço, emanada de superior
hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes da norma incriminadora prevista
no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização criminal do infrator, sendo
incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar, uma vez que o fato é
tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da carreira das
armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade. O dolo
ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto
acatamento à ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de
serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Apesar
da existência de previsão legal apta a conferir tratamento processual penal mais
gravoso a determinadas condutas delituosas previstas na legislação penal militar, a
teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do CPM, bem como no art.
617, inciso II, alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte Castrense tem
admitido a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena
(sursis), por razões de política criminal, ao militar que vier a ser licenciado do
serviço ativo. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por maioria. Apelo
ministerial desprovido por unanimidade. (Apelação n.º 7000554-85.2021.7.00.0000,
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Julgado em 10/02/2022.) (Grifos
nossos)
...............................................................................................................
APELAÇÃO. DELITO DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. INTERROGATÓRIO DO
ACUSADO. CONSTITUCIONALIDADE. RESPOSTA À AGRESSÃO. TESE NÃO
COMPROVADA.
SURSIS.
NÃO
APLICAÇÃO
DE
REGRA
INIBIDORA.
CONCESSÃO. (...). Quando se trata de Acusado que não mais ostenta a condição
de militar ao ser sentenciado, a regra impeditiva de concessão do sursis prevista no
artigo 88, inciso II, do Código Penal Militar, deve ser interpretada cun grano salis
(com certa ressalva). No mérito, por unanimidade, provimento parcial ao Apelo da
Defesa para, mantendo a condenação do Acusado, conceder-lhe o benefício do
sursis. (Apelação n.º 0000078-30.2014.7.06.0006, Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, Julgado em 24/05/2016;) (Grifos nossos.)
...............................................................................................................
“(...). A concessão da suspensão condicional da pena (sursis) àqueles que cometem
o crime de deserção é vedada pelo art. 88, II, alínea "a" do Código Penal Militar
(CPM) e pelo art. 617, II, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar
(CPPM). Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Superior Tribunal
Militar (STM) pela adequação da norma à Constituição Federal (CF).
Relativização da vedação apenas no caso de exclusão do acusado do serviço ativo,
(...). IV - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso.) (Apelação
n° 7000112-90.2019.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Publicado em 03/05/2019;) (Grifos nossos.)
...............................................................................................................
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"A proibição da concessão do sursis aos sentenciados pelo crime de deserção
alinha-se perfeitamente à ordem constitucional vigente. O Supremo Tribunal
Federal (Habeas Corpus nº 119.567/RJ) reconheceu a constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art.
187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem como o
art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.
Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por
razões de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado
do serviço militar (...).". (Apelação nº 7000713-33.2018.7.00.0000, Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 24/04/2019).
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal entendeu quando
julgou essa questão, in verbis:
Decisão: Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Deserção.
Condição de prosseguibilidade da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Prescrição. Supressão de instância. 1. Trata-se de habeas corpus, com
pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior
Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, assim
ementado: “APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE
DO CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCULPANTE.
SURSIS. 1. O artigo 187 do Código de Processo Penal Militar foi devidamente
recepcionado pela Constituição Federal, sendo constitucional o delito de deserção
praticado em tempo de paz. 2. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa,
desacompanhada de provas, é incapaz de afastar a condenação pelo crime de
Deserção.
Incidência
da
Súmula
nº
3
desta
Corte.
3.
Concede-se a suspensão condicional da pena ao réu que, condenado por
deserção, perde o status de militar, fixando-se, neste caso, o regime inicialmente
aberto de cumprimento de pena, consoante previsto no art. 33 do Código Penal
comum. Preliminar de condição de prosseguibilidade não acolhida. Decisão. (HC
nº 152.740, Ministro ROBERTO BARROSO, Julgamento em 19/06/2019;) (Grifos
nossos)
...............................................................................................................
“Assim, o pedido defensivo de absolvição, com base no art. 439, alíneas "b" e "e",
do CPPM, não merece prosperar, primeiro porque o fato praticado pelo apelante
caracterizou crime militar, além de que há provas suficientes nos autos para
condená-lo. No entanto, concede-se a suspensão condicional da pena ao apelante
condenado por deserção, que perde a condição de militar durante o processo.”.
(HC nº 168.390, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 28/02/2019)
(Grifos nossos)
A considerar os precedentes supra, fica claro que ambos os Tribunais
consideram inadmissível a aplicação do sursis nos crimes previstos no art. 88,
inciso II, do CPM, quando o militar infrator ainda estiver integrado às fileiras
das Forças Armadas, somente sendo flexibilizado esse Dispositivo Penal no caso
de licenciamento desse acusado do serviço ativo, exatamente como ocorreu no caso
dos autos.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, embora seja notório que o Código Substantivo Castrense veda a
concessão da suspensão condicional da pena nesse tipo de crime, torna-se imperioso
relativizar a Norma Penal em apreço e rever o Acórdão hostilizado, nesse ponto,
para conceder ao embargante, de forma excepcional, o sursis, por razões de
política criminal, já que o embargante foi licenciado das Forças Armadas no
decorrer do processo e adquiriu o status de civil, na esteira dos precedentes
jurisprudenciais mencionados linhas atrás.
Em suma, se por um lado a condenação do embargante deve ser
mantida, por outro, é salutar e prudente que seja concedida a suspensão condicional
da pena a ele, por não mais ostentar a condição de militar, pelos motivos já
explanados, com base na jurisprudência vigente, até por uma questão de
segurança jurídica das Decisões proferidas por esta Egrégia Corte de Justiça.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os presentes
Embargos Infringentes para, mantendo a condenação nos termos do Acórdão
embargado, tão somente conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM,
exceto da alínea “a”, e com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante
o Juízo da Execução, designo o competente Juízo a quo, na forma do art. 611 do
mesmo Código, para presidir a audiência admonitória.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356922v14
e do código CRC fe261e12.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 16/2/2024, às 7:39:57
7000187-90.2023.7.00.0000
40001356922 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000187-90.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
ADVOGADO(A): ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do ex-Sd EX ELIANO PAULINO SILVA contra Acórdão proferido por
esta Corte Castrense, publicado no dia 17/2/2023, nos autos da Apelação nº
7000725-42.2021.7.00.0000 (Evento 34), de relatoria do eminente Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na parte em que este Tribunal, por maioria,
decidiu dar parcial provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o ora embargante à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dias) de detenção, como incurso no art. 163 do CPM (recusa à obediência), c/c o art.
71 do CP comum, sem benefício do sursis, por expressa vedação legal, com o direito
de recorrer em liberdade e fixado o regime inicialmente aberto para o cumprimento
da reprimenda.
2. A defesa busca o acolhimento dos presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade, fundamentando-se no voto vencido de minha lavra. Nesse, reconhecia
o apelo do Parquet Militar, mas negava-lhe provimento, mantendo, assim, inalterada
a respeitável Sentença questionada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Durante a assentada, o ilustre Ministro Relator proferiu seu voto,
concedendo provimento parcial aos Embargos Infringentes para manter a
condenação nos termos do Acórdão impugnado, respaldando-se em seus próprios e
jurídicos fundamentos. Adicionalmente, determinou a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o disposto no art. 84 do CPM,
observadas as exigências previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea "a".
4. Entretanto, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. Após uma análise concisa do contexto fático-jurídico, o militar em
questão, em decorrência da Decisão proferida nos autos da Ação Cível nº
2005.34.00.031480-3 – 16ª Vara/SJDF/TRF 1ª Região, foi reintegrado às fileiras do
Exército na condição de adido. Nesse sentido, foram garantidos a ele os direitos
decorrentes do tratamento para a enfermidade adquirida em exercício de campanha,
haja vista sua incapacidade definitiva para o serviço militar, conforme o Parecer de
Inspeção de Saúde nº Saúde nº 335/2008 (evento 35, doc. 3, da APM nº: 7000097-
14.2021.7.11.0011 e evento 44, fl. 13, do IPM nº 70003281220197110011).
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Mesmo tendo sido notificado repetidas vezes pelo Comando do 16º
BLOG, o embargante não se fez presente na Unidade Militar para os devidos fins de
controle administrativo e avaliação de sua situação de saúde.
7. Assim, em tese, o embargante teria desobedecido a um comando
normativo específico de obrigação de comparecimento, conforme estabelecido pela
Portaria nº 19.003 de 2019, letra "c", item 5 (evento 12, fl. 38-39, do IPM). Essa
regulamentação determinava que o militar reintegrado deveria participar das sessões
semanais essenciais para o efetivo controle administrativo e acompanhamento
médico. Por tais motivos, em tese, poderia ter incorrido no crime de Recusa de
Obediência (Art. 163 do CPM).
8. Entretanto, entendo que as diretrizes provenientes do Comando do
Exército, especificamente, os comparecimentos regulares à Unidade Militar
designada ao Sr. ELIANO, traduziram-se em normativas internas de caráter geral e
abstrato para os militares que se encontrem em situações similares àquela do
embargante.
9. Assim, apesar da ausência do militar à Unidade Militar
correspondente "para fins de controle administrativo e situação de saúde", a conduta
em si não violou diretamente a autoridade ou disciplina, mas, sim, uma matéria ou
norma/procedimento de caráter geral, conforme previsto no próprio Regulamento
Disciplinar do Exército (Decreto nº 4.346/2002), em seu Anexo I "Relações de
Transgressões", nos itens 7, 9 e 12 e nas normas gerais do Exército aplicáveis aos
militares reintegrados judicialmente para tratamento médico.
Decreto nº 4.346/2002. Regulamento Disciplinar do Exército - Anexo I “Relações
de Transgressões”
7. Retardar o cumprimento, deixar de cumprir ou de fazer cumprir norma
regulamentar na esfera de suas atribuições;
9. Deixar de cumprir prescrições expressamente estabelecidas no Estatuto dos
Militares ou em outras leis e regulamentos, desde que não haja tipificação como
crime ou contravenção penal, cuja violação afete os preceitos da hierarquia e
disciplina, a ética militar, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da
classe;
[...]
12. Desrespeitar, retardar ou prejudicar medidas de cumprimento ou ações de
ordem judicial, administrativa ou policial, ou para isso concorrer; e
[...]
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Dessa forma, verifica-se que a conduta em análise, em tese, estaria
alinhada ao tipo penal militar do art. 301 do CPM e não ao crime propriamente
militar do art. 163 do mesmo Codex. Isso ocorre porque a tipologia de conduta
prevista no art. 301 do referido dispositivo, denominada "desobediência", tem como
objetivo jurídico a proteção, em sentido amplo, da Administração Pública Militar,
cuja previsão normativa consta no Título VII do CPM, intitulado "Dos Crimes
Contra a Administração Militar".
11. Em outra perspectiva, o delito descrito no art. 163 do CPM,
conhecido como "recusa de obediência", possui como orientação normativa militar a
preservação da autoridade e disciplina. Esse crime está disciplinado no Título II do
CPM, intitulado "Dos Crimes Contra a Autoridade ou Disciplina Militar".
12. A negativa de acatamento a uma ordem direta de um superior
caracteriza o crime de recusa de obediência, sendo essa recusa facilmente
perceptível a primo ictu oculi. No delito de desobediência, a ordem é
predominantemente legal e normativa, geralmente envolvendo a desobediência a
normas ou conjunto de normas com natureza de diretrizes gerais.
13. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal seguiu na análise de
um caso semelhante, no qual o acusado foi responsabilizado pelo crime previsto no
art. 301 do CPM, por desobedecer à determinação de comparecimento a Inspeção de
Saúde. Analisemos um trecho do Voto do eminente Ministro Relator, JOSÉ
BARROSO FILHO, no julgado mencionado, APELAÇÃO nº 7000872-
68.2021.7.00.0000, ipsis litteris:
“[...] Inicialmente, é importante assinalar que o delito tipificado no art. 301 do
CPM busca tutelar o prestígio e a dignidade da Administração Militar,
imprescindíveis para assegurar o cumprimento das ordens legais de seus agentes.
A obediência é preceito fundamental no ambiente militar, já que a recusa ou mesmo
um simples retardamento em cumprir uma ordem pode resultar em prejuízos
irreparáveis; por isso a ordem não pode ficar adstrita à apreciação do subordinado.
O militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de autoridade
militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O dever de obediência
hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não exime o militar do cumprimento de
uma determinação, salvo se manifestamente criminosa.
In casu, o Réu, à época dos fatos, estava em procedimento de licenciamento a bem
da disciplina e, não obstante a ordem emanada pelo Comandante da Unidade
Militar, recusou-se a cumprir a determinação para apresentar-se ao CIAA, no dia
30 de novembro de 2020, às 8 horas, a fim de realizar Inspeção de Saúde, para
licenciamento do serviço ativo da Marinha, a bem da disciplina.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe também frisar que a Defesa, em momento algum, produziu provas, no sentido
de demonstrar que não houve o descumprimento de ordem; limitou-se a pleitear a
reforma da sentença condenatória em razão da violação de princípios.
A desclassificação operada encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e a
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a ‘emendatio
libelli’, ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para Réu.
Súmula nº 5 do STM [...].” (Grifos nossos)
14. Vale ainda trazer à colação os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 301 DO CPM.
BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. I. Militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de
autoridade militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O dever de
obediência hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não exime o militar do
cumprimento de uma determinação, salvo se manifestamente criminosa. II. A
desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de
desobediência (art. 301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a emendatio
libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu.
Enunciado nº 5 da Súmula do STM. III. A conduta de não comparecer para Inspeção
de Saúde, determinada pelo Comandante da Unidade, configura delito de
desobediência ínsito no art. 301 do CPM. IV. Apelo defensivo não provido. Decisão
unânime.” (APELAÇÃO nº 7000872-68.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 8/8/2022).
“EMBARGOS INFRINGENTES. NULIDADE. DECISÃO QUE REFORMOU A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
"EMENDATIO LIBELLI". DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 301 DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU. EMBARGOS REJEITADOS.
UNANIMIDADE. Arguição de nulidade da decisão que reformou a sentença
absolutória por desclassificação, argumentando que é impossível a desclassificação
em vista da ausência de aditamento da denúncia ou pedido do Órgão acusador. A
desclassificação operada encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a 'emendatio
libelli', ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu. Súmula
nº 5 do STM. Embargos infringentes rejeitados. Decisão unânime". Ministro Relator
OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Publicado em 01.12.2014.
"Apelação. Desobediência. Desprovimento. Inconformismo da Defesa diante da
condenação de Denunciado como incurso nas penas do delito tipificado no artigo
301 do CPM. A tese defensiva erigida para justificar o proceder do Apelante não
merece acolhimento não só pela ausência de elementos probatórios para respaldá-
la, como também por não se conciliar sequer com a própria natureza da operação
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que se realizava. In casu, não remanesce dúvida de que o Réu, de forma livre e
consciente, desobedeceu ordem legal que lhe foi dada por militares de serviço,
buscando, inclusive, ludibriá-los. O delito recortado no art. 301 do CPM busca
tutelar o prestígio e a dignidade da Administração Militar, imprescindíveis para
assegurar o cumprimento das ordens legais de seus agentes. Crime cuja prática
ofende não só a autoridade do militar de serviço que tem a sua ordem desatendida,
como também, e principalmente, a própria Administração Militar, que se queda
afetada em seu prestígio, respeito e pundonor institucionais. Desprovimento do
Apelo da Defesa. Decisão unânime". Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Publicado em 03.06.2013.
15. Além disso, no presente caso, devido à ausência de
comparecimento à Unidade Militar correspondente "para fins de controle
administrativo e acompanhamento médico", ou seja, nos mesmos fatos narrados na
inicial acusatória, o embargante foi submetido à sanção administrativa de
"licenciamento a bem da disciplina", fundamentada no Art. 32, §1º do Regulamento
Disciplinar do Exército - RDE (evento 44 do IPM, fls. 15/16 do PDF), resultando,
por conseguinte, em sua exclusão do serviço ativo do Exército.
16. A propósito, é relevante destacar que o Direito Penal adota como
princípio geral os conceitos de fragmentariedade e intervenção mínima, conhecido
também como princípio da ultima ratio. Segundo esse princípio, alguns bens,
embora possam ser lesados ou colocados em perigo, não justificam a tutela penal.
Isso não implica, de forma alguma, em conceder justificativas para a prática de
delitos de menor gravidade. Na verdade, reflete a orientação do poder punitivo do
Estado, atuando de forma subsidiária, ou seja, quando outras áreas do Direito não
forem eficazes o suficiente para proteger tais bens de maior relevância, o Direito
Penal entra em cena.
17. Dentro do contexto aqui apresentado e referenciando o Direito
Penal comum, destaca-se que a doutrina e a jurisprudência convergem no
entendimento de que, no crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código
Penal Militar, a previsão de sanção administrativa pela inexecução de ordem,
estabelecida em lei, sem a ressalva da dupla incidência das esferas, administrativa e
penal, configura a conduta como atípica.
18. O magistério de Nelson Hungria já havia encampado esse
entendimento, in litteris:
“[...] se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina
determinada penalidade administrativa ou civil não se deverá reconhecer o crime
em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do
art.330” (In: HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro:
Forense, 1959. vol.9, p.420).
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Dentro desse contexto, NUCCI destaca que “havendo sanção
administrativa ou processual, sem qualquer ressalva à possibilidade de punir pelo
crime de desobediência, não se configura este” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Militar Comentado. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 447).
20. Nessa trilha, BITENCOURT, também se posiciona, ressaltando
que:
“Quando a lei extrapenal comina sanção civil ou administrativa, e não prevê
cumulação com o art.330 do CP, inexiste o crime de desobediência. Sempre que
houver cominação específica para o eventual descumprimento de decisão judicial
de determinada sanção, doutrina e jurisprudência têm entendido, com acerto, que se
trata de conduta atípica, pois o ordenamento jurídico procura solucionar o eventual
descumprimento de tal decisão no âmbito do próprio direito privado. Na verdade, a
sanção administrativo-judicial afasta a natureza criminal de eventual
descumprimento da ordem judicial. Com efeito, se pela desobediência for
cominada, em lei específica, penalidade civil ou administrativa, não se pode falar
em crime, a menos que tal norma ressalve expressamente a aplicação do art.330
do CP. Essa interpretação é adequada ao princípio da intervenção mínima do
direito penal, sempre invocado como ultima ratio.” (In: BITENCOURT, Cezar
Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a
administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. 6 ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. p.209). (Grifo nosso)
21. No mesmo sentido convergem a jurisprudência da Suprema Corte e
do colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA NO
TRÂNSITO (ART. 195 DO CTB). APLICAÇÃO DE MULTA. DENÚNCIA PELO
CRIME TIPIFICADO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
TRANCAMENTO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. [...] 2. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330
do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento,
ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei
estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá
reconhecer o crime em questão, salvo se a referida lei expressamente ressalvar a
cumulativa aplicação do art. 330 do CP (AgRg no REsp 1.492.647/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
10/11/2015). 3. No caso, o recorrente foi penalizado administrativamente em razão
da desobediência, sanção prevista no art. 195 do CTB, como está demonstrado
através da notificação de autuação de trânsito, razão pela qual não poderia ser
denunciado também o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código
Penal. Ainda, a acusação não narra um contexto de atividade ostensiva dos
policiais e nada de ilícito ou irregular foi identificado com o recorrente ou no
veículo. Constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental
desprovido.” (STJ. AgRg no RHC n. 159.395/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022). (Grifo nosso)
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. POLICIAIS
RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. [...] De fato, a desobediência de ordem de parada dada pela
autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros
agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui
crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no
art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de
cumulação de sanção penal.” (STJ. HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, DJe 01/08/2017). (Grifo nosso)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE.
MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE
DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução
da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa,
sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de
trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no
Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e
apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida.” (STF. HC 88452,
Relator: EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 02/05/2006) (Grifo nosso)
“EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência a decisão judicial sobre
perda ou suspensão de direito. Atipicidade. Caracterização. Suposta desobediência
a decisão de natureza civil. Proibição de atuar em nome de sociedade. Delito
preordenado a reprimir efeitos extrapenais. Inteligência do art. 359 do Código
Penal. Precedente. O crime definido no art. 359 do Código Penal pressupõe decisão
judiciária de natureza penal, e não, civil. 2. AÇÃO PENAL. Crime de
desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento a ordem judicial
expedida com a cominação expressa de pena de multa. Proibição de atuar em nome
de sociedade. Descumprimento do preceito. Irrelevância penal. Falta de justa
causa. Trancamento da ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do
art. 330 do Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o
comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial que lhe é
dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com a finalidade de
a compelir ao cumprimento do preceito”. (STF. HC 88572, Relator: CEZAR
PELUSO, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006)
“EMENTA: CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
("ASTREINTE"), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA
EM SEDE CAUTELAR - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E
CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO - ATIPICIDADE PENAL
DA CONDUTA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. - Não se reveste de tipicidade
penal - descaracterizando-se, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 330) -
a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi
dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária
("astreinte") fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir,
legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência.” (STF.
HC 86254, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/10/2005)
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Com base no cenário ora apresentado, adotei a orientação do STF,
do STJ e da doutrina predominante. Segundo esse entendimento hermenêutico,
quando uma lei específica, como o Regulamento Disciplinar do Exército – RDE,
prevê uma sanção administrativa para a desobediência, sem ressalvar
expressamente a possibilidade de cumulação de responsabilidade penal e
administrativa pelo mesmo fato, a conduta torna-se atípica. Essa interpretação
está em conformidade com o princípio da intervenção mínima do direito penal,
considerado a ultima ratio do sistema jurídico.
23. Sobre essa previsão ou falta de previsão expressa de
cumulatividade de punições, vejamos o que disciplina o Regulamento Disciplinar do
Exército – RDE, Decreto nº 4.346/2002:
“Art. 14. [...] § 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como
crime ou contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar.
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar
deve aguardar o pronunciamento da Justiça, para posterior avaliação da questão
no âmbito administrativo”. (Grifos nossos)
24. Na análise da situação fático-jurídica, as ações praticadas pelo
embargante não se enquadram na tipificação do art. 163 do CPM, mas sim nas
disposições do art. 301 do mesmo diploma legal. Como mencionado, o primeiro
consiste em um comando proibitivo penal, especificamente militar, sendo especial
em relação à sua interpretação quando comparado ao crime de desobediência.
25. Não obstante, mesmo que a definição jurídica do tipo repousasse
no art. 163 do CPM, no presente caso, o embargante foi sancionado
administrativamente com a pena máxima prevista no ordenamento castrense, a saber,
"licenciamento a bem da disciplina". Nesse cenário, a aplicação do princípio do ne
bis in idem seria comprometida diante da imposição de uma sanção penal. Em outras
palavras, o acolhimento do Recurso Ministerial, resultando na condenação do
embargante, independentemente da tipificação do crime, implicaria, com as devidas
vênias, em uma dupla penalização pelos mesmos fatos.
26. Ademais, a eventual condenação resultaria em afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Torna-se plausível, diante dos
princípios da intervenção mínima do Direito Penal e do ne bis in idem, deixar de
aplicar a pena por motivos de política criminal. Nesse contexto, torna-se imperativo
reconhecer que a manutenção da sentença absolutória é necessária no presente caso.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Daí o motivo pelo qual entendo que os argumentos expostos no
decisum de piso foram suficientes para dirimir a pendência ora debruçada, in litteris:
“[...] De início, importante frisar que questões atinentes à reintegração e condição
de adido do acusado estão sob apreciação da Justiça Federal, não cabendo a este
Juízo qualquer pronunciamento a respeito. Do mesmo modo, decisões a respeito do
licenciamento do acusado ou processo de reforma, bem como transgressões
disciplinares de testemunhas militares, competem à seara administrativa do Exército
e já estiveram sob apuração do PIC-MP-210-2018-000199 (evento 31). Este Juízo
Especializado se limita à análise dos crimes imputados na exordial acusatória.
Analisados todos os elementos de prova e encerrada a instrução criminal, não
surgiram razões suficientes que alterassem o posicionamento enunciado na rejeição
da denúncia. Ao contrário, a prova colhida em Juízo apenas reforçou o
entendimento anterior. Desse modo, o pedido contido na denúncia deve ser julgado
improcedente e o acusado absolvido, com fundamento no art. 439, alínea ‘b’, do
CPPM.
Conforme a denúncia, a ordem do Comandante para o acusado apresentar-se na
OM estaria baseada nos dispositivos do RISG (alterado pela Portaria nº 749/2012),
na Cartilha de Adidos e Agregados decorrentes de problemas de saúde, do CMP, e
na Portaria 19.003/2019, da 11ª RM.
Entretanto, ao cotejar as referidas normas, não é possível verificar a existência da
mencionada regra. Os dispositivos do RISG (art. 428 a 431), em síntese, orientam
os procedimentos administrativos relativos ao militar que tenha obtido parecer de
incapacidade temporária ou definitiva e preveem um controle, mas não
determinam de forma pormenorizada a sua execução (evento 12, fl. 10, do IPM).
A Cartilha, por sua vez, na letra ‘h’, item 3 (evento 12, fl. 29, do IPM), no que
tange a esse controle, diz que o militar reintegrado deve apresentar-se na OM
semanalmente e cita o art. 56, VI do RISG como embasamento. O texto completo
desse regulamento não se encontra nos autos, haja vista que foi trazida apenas a
informação que dizia respeito ao acompanhamento de adidos e agregados (v.
evento 12, fl. 07-11, do IPM). Dessa forma, em consulta ao sítio da Biblioteca do
Exército,
endereço
eletrônico:
https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/164/1/RISG.pdf,
onde
o
regulamento é disponibilizado na íntegra, observa-se que o artigo referenciado
pela cartilha na verdade reza o dever funcional do Médico militar do Exército e
não do militar reintegrado.
Por fim, a Portaria 19.003 de 2019, letra ‘c’, item 5 (evento 12, fl. 38-39, do IPM),
especifica como o controle se realizará no âmbito das OM e define o destinatário:
Não pode o militar reintegrado alegar a impossibilidade do comparecimento
assíduo às aludidas sessões semanais necessárias a efetiva recuperação da sua
incapacidade temporária (fisioterapias, consultas, exames, prestações de contas e
outros) pois, ainda que estejam dispensados do cumprimento do expediente militar
por expressa ordem judicial, a adesão ao efetivo tratamento médico é imperiosa,
sendo o comparecimento para prestação de conta à Administração Militar o único
meio hábil para o efetivo controle por parte da Organização Militar.
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, vê-se que o dever de o militar reintegrado se apresentar
semanalmente na OM não está previsto no RISG, mas sim na Portaria
19.003/2019. Embora tenha previsto genericamente tal dever, a Cartilha não se
revestiu expressamente de caráter normativo, pois em seu texto a Administração
Militar informou que pretendia realizar ações administrativas em consonância
com a legislação vigente, visando aperfeiçoar os processos referentes a adidos e
agregados por motivos de saúde (evento 12, fl. 16, do IPM).
Assim, considerando que a cartilha foi editada em 2017, infere-se que a Portaria
19.003 de 2019 é o regramento mais recente e o único que prevê de forma clara a
apresentação periódica do militar reintegrado. Contudo, como foi visto, a referida
Portaria é destinada ao militar reintegrado com parecer de incapacidade
temporária. In casu, o acusado foi reintegrado judicialmente, sendo inspecionado
em 15 de outubro de 2008, e obtendo o parecer de incapaz definitivamente para o
serviço do Exército. Não é inválido pela Junta de Saúde do Exército (evento 12, fl.
76, do IPM).
Outrossim, foi juntado Relatório Médico particular, de 22 de agosto de 2019,
informando acompanhamento médico regular desde 2007 e restrição de
mobilidade, a qual resulta inclusive no uso de muletas para deambular
vagarosamente, em posição antálgica dos joelhos, com dor intensa, crepitação
fêmuro-patelar bilateralmente, associada a edema duro (+2/+4), instabilidade,
claudicação, aumento das partes moles e grave atrofia muscular em MMII. (...)
Paciente portador de deficiência física adquirida, permanente e irreversível
(evento 44, fl. 13, do IPM). De plano, percebe-se que as informações médicas
convergem na existência de comorbidade não temporária que afeta a mobilidade
do acusado e na incapacidade definitiva para o serviço do Exército.
Portanto, sendo a condição do acusado diversa do escopo da norma em que se
fundamentou o superior, a doutrina esclarece que a ordem emanada, elemento
normativo do tipo previsto no art. 163 do CPM, careceu de validade que enseja, no
caso concreto, a atipicidade do fato.
Conclui-se que a situação fática não se adequa ao tipo penal insculpido no art.
163 do CPM, vez que a ordem do superior não supriu os requisitos de validade que
possibilitariam a subsunção normativa.
Assinala-se que o acusado foi licenciado a bem da disciplina por estes fatos
(evento 52, fl. 50, do IPM), ou seja, a OM tomou as medidas administrativas
necessárias ao deslinde do caso. Ademais, a questão poderia ser tratada no âmbito
da Ação Cível nº 2005.34.00.0031480-3, da 16ª VFDF, ainda sem trânsito em
julgado, em que houve sentença favorável à reintegração do acusado na condição
de adido, até a emissão de parecer médico definitivo, assegurando-lhe tratamento
médico (evento 35, doc. 2).
[...]”. (Evento 60 da APM nº 7000097-14.2021.7.11.0011.) (Grifos nossos)
Por tais motivos, votei no sentido de conhecer e acolher os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída, em favor do
ex-Sd EX ELIANO PAULINO SILVA, para fazer prevalecer o voto vencido de
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

minha lavra nos autos da Apelação nº 7000725-42.2021.7.00.0000, para reformar o
Acórdão e manter a Sentença do Juízo a quo, que absolveu o ora embargante do
crime capitulado no art. 163 do CPM, com aporte no art. 439, alínea “b” do CPPM
(por não constituir o fato infração penal).
Brasília, 23 de novembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357073v5 e do código CRC 845815e7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2023, às 12:22:19
7000187-90.2023.7.00.0000
40001357073 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR